Tribunal: STF
Processo: HC 187005
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” (HC 582.663/RJ), indeferiu, liminarmente, o “writ” lá ajuizado.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Cumpre registrar, por relevante, que, no tocante especificamente à pretendida concessão de prisão domiciliar ao ora paciente em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), o exame destes autos evidencia que o magistrado do pleito suscitado nesta causa sequer examinou os fundamentos em que se apoia, no ponto, a pretensão deduzida na presente impetração.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência sobre a execução penal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 5º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (‘sursis’) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias (…).” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I – grifei).
    Entendo, nesse contexto, e considerado o próprio teor da Recomendação nº 62 do CNJ, que a necessária implementação de regras e procedimentos destinados à redução dos riscos epidemiológicos de transmissão da COVID-19 nos estabelecimentos prisionais e socioeducativos, à luz das diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, devem ser inicialmente apreciadas e ponderadas pelas instâncias ordinárias competentes para a causa penal, eis que os magistrados e os Tribunais locais possuem melhores condições para avaliarem a situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo (ou da unidade a que se acha recolhido), a fim de adotarem as providências cabíveis e indispensáveis à solução do caso concreto.
    É preciso salientar, no entanto, que o E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao negar seguimento ao pedido de “habeas corpus” lá deduzido, justificou corretamente as razões pelas quais não acolheu o pleito de prisão domiciliar, valendo transcrever, por relevante, o seguimento fragmento da decisão:
    “O exame dos autos informa a total ausência de comprovação da alegada ‘pneumonia’ de que padeceria o paciente. Igualmente ausente qualquer comprovação de que esteja inserido no ’grupo de risco’.
    E mesmo que essa comprovação restasse satisfeita, o sistema penitenciário tem condições de prestar aos internos assistência médica satisfatória e adequada à patologia que se apresente.
    Em casa, além de restar desvigiada a ‘prisão domiciliar’, o paciente não tem a menor assistência médica e se necessitar ficará horas à espera de atendimento, o que, se realmente doente estiver o paciente, terá no sistema penitenciário o atendimento adequado e humano.
    A conta de tais motivos, restando sem qualquer comprovação as alegações trazidas na inicial, NEGO SEGUIMENTO ao presente ‘habeas corpus’.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 183.492/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 183.538/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 183.581/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 183.589/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 183.621/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 183.694/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 183.730/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 183.771/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.772/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Impõe-se ter presente, sob esse aspecto, que a alegada ocorrência da situação de injusto constrangimento à liberdade do ora paciente, caso existente, não seria imputável ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, menos ainda ao E. Superior Tribunal de Justiça, circunstância essa que afasta, por completo, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente causa.
    Com efeito, revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do “habeas corpus” quando impetrado com apoio em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator. Se se revelasse lícito ao impetrante agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual.
    Disso tudo resulta que as razões que dão suporte a esta impetração, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisavam constituir objeto de prévio exame tanto pelas instâncias ordinárias quanto pelo E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    2. Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Jacarepaguá da comarca do Rio de Janeiro/RJ (Processo nº 0055282-06.2014.8.19.0203), para que reavalie o regime de cumprimento da pena do ora paciente, de acordo com as particularidades do caso concreto, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator